Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. WHATSAPP. CONTA BANCÁRIA. INSTRUMENTO DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por registros de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias, relatórios e ofícios das instituições financeiras, além de prova oral produzida em sede policial e judicial.
2. A autoria resta demonstrada pela vinculação das contas bancárias utilizadas para o recebimento dos valores ilícitos às rés, com abertura mediante documentos pessoais e validação biométrica, afastando a alegação de utilização por terceiros sem ciência das titulares.
3. A disponibilização de conta bancária e de credenciais pessoais para recebimento de valores provenientes de fraude configura participação penal, nos termos do Código Penal, art. 29, sendo irrelevante a ausência de contato direto com a vítima.
4. A conduta das rés – ainda que não tenham executado diretamente a fraude – contribuiu decisivamente para a consumação do crime, configurando participação típica e consciente (CP, art. 29), o que afasta a tese de ausência de dolo.
5. O afastamento da qualificadora do Código Penal, art. 171, § 2o-A, não impede a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade concreta do meio e do modo de execução.
6. Inexiste bis in idem quando a exasperação da pena-base se fundamenta em dados concretos do modus operandi, distintos da simples incidência do concurso de pessoas.
7. Recurso conhecido e não provido.